Tribunal: TCU
Processo: 026.625/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 664407, firmado com o/a FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO, Siafi/Siconv 664407, função null, que teve como objeto O OBJETO DESTE CONVENIO E A AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA EQUIPAR ESCOLAS DE EDUCACAO BASICA, EM ATENDIMENTO AO PLANO DE ACOES ARTICULADAS -PAR, NO .MBITO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - PDE, INSTITU IDO PELO DECRETO N. 6.094, DE 24 DE ABRIL DE 2007. (no da TCE no sistema: 993/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 5726/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor de José Donato de Araújo Neto, Luciano Fonseca de Sousa e Município de Bertolínia-PI, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizada por meio do Convênio de registro Siafi 664407, cujo objeto contemplava a aquisição de mobiliário para equipar escolas de educação básica, em atendimento ao Plano de Ações Articuladas. Considerando a manifestação uniforme da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 52 a 54) e do Ministério Público junto a este Tribunal (peça 55); Considerando que houve o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos entre o evento inicial (entrega da prestação de contas) e o 1o evento interruptivo da prescrição (emissão do Parecer 6393/2020/DAAPC/CAAPC/CGPES/DIGAP do FNDE); e Considerando, desse modo, que ocorreu a prescrição quinquenal da pretensão sancionatória e ressarcitória a cargo do TCU, nos termos estabelecidos pela Resolução-TCU 344/2022. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, com fundamento nos arts. 1o e 11 da Resolução TCU 344/2022, do art. 1o da Lei 9.873/99 e do art. 169, III, do RITCU, em reconhecer a incidência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e determinar o arquivamento deste processo, sem prejuízo das providências constantes do item 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 026.625/2024-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: José Donato de Araújo Neto (XXX.964.843-XX); Luciano Fonseca de Sousa (XXX.293.343-XX); Município de Bertolínia-PI (06.554.034/0001-04). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Município de Bertolínia-PI. 1.3. Relator: Ministro João Augusto Ribeiro Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. informar ao FNDE sobre a necessidade de providenciar a baixa da responsabilidade pelo débito apurado nos autos, nos termos do art. 26, inciso III, da Instrução Normativa TCU 98/2024; e 1.7.2 comunicar o teor da presente deliberação aos responsáveis.